Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701847-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA GABRIELA DE JESUS MEIRELES IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA GABRIELA DE JESUS MEIRELES contra ato atribuído ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu o enquadramento da impetrante como candidata com deficiência. Em consonância com o artigo 12, II, “b” do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, as turmas recursais são competentes para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública. Considerando que o ato impugnado foi praticado por banca organizadora de concurso público, deve ser negado seguimento ao mandado de segurança impetrado (art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006